Tribunal: TJMT
Processo: 1046494-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046494-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.763.442/0001-67 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Exibição de documentos. Descumprimento de ordem judicial. Presunção de veracidade e multas. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, ante a recusa reiterada na exibição de documentos bancários vitais (contratos e demonstrativos de comissões), aplicou a presunção de veracidade dos fatos (art. 400, CPC), consolidou multa diária e aplicou sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação da presunção de veracidade dos fatos diante da não exibição de documentos após sucessivas intimações; (
ii
) verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa diária (astreintes) pelo descumprimento de ordem judicial; e (
iii
) aferir se a conduta da apelante configura ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A recusa na exibição de documentos após determinação judicial específica e o transcurso de prazo superior a um ano autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. As instituições financeiras possuem o dever regulatório e anexo à boa-fé de arquivar e exibir documentos relativos às contratações, sendo ilegítima a escusa baseada em dificuldade técnica ou antiguidade dos registros.

5. A multa diária, limitada ao teto fixado, mostra-se devida e proporcional diante da recalcitrância contumaz, visando assegurar a eficácia das decisões judiciais e evitar o prêmio à torpeza processual.

6. O desdém sistemático às ordens judiciais e o descumprimento do dever de cooperação (art. 6o do CPC) justificam a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em atenção ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada na exibição de documentos, após reiteradas ordens judiciais, autoriza a aplicação da presunção de veracidade dos fatos e de medidas coercitivas. 2. A inércia prolongada em cumprir determinação judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte à multa processual."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 6o, 85, § 11, 400, I e II, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC no 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de "Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência", ajuizada pela apelada MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME contra os apelantes, julgou procedente o pedido inicial, por entender que os réus demonstraram recusa contumaz e injustificada em exibir a documentação comum às partes (contratos de correspondente bancário, relatórios de comissões e carteira de clientes), o que atraiu a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a inexistência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, asseverando que não houve demonstração de risco de perecimento da prova.

Aduzem que a ação de exibição de documentos, quando possui caráter satisfativo, não se presta à formação de presunção de veracidade, defendendo a impropriedade da aplicação do art. 400 do CPC ao caso concreto.

Enfatizam que não houve resistência injustificada à pretensão, alegando que colacionaram aos autos parte da documentação localizada, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Defendem, por fim, a exclusão das astreintes e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que não houve descumprimento voluntário, mas sim dificuldade na localização de documentos antigos.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, o afastamento da presunção de veracidade e das multas aplicadas.

Assegura a apelada, em sede de contrarrazões, que a sentença não foi precipitada, mas construída sobre uma resistência reiterada dos bancos em cumprir ordens judiciais expressas por mais de um ano.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal centra-se no afastamento da presunção de veracidade e das multas aplicadas. Contudo, o histórico processual revela uma postura de absoluto desdém à autoridade judiciária.

A ordem de exibição não foi exarada de forma genérica ou precipitada. Em 28/09/2023, o juízo de origem, em sede de liminar, determinou a exibição de documentos vitais à aferição do equilíbrio contratual da apelada, incluindo: o Contrato de Correspondente Bancário no 100442515001, relatórios de carteira de clientes, refinanciamentos e, primordialmente, os demonstrativos de comissões e as Cédulas de Crédito Bancário.

A desídia dos apelantes, todavia, é flagrante.
Transcorrido mais de um ano, em 04/11/2024,
o magistrado a quo constatou que a ordem permanecia letra morta. Diante dessa recalcitrância, fixou multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 60.000,00, visando dobrar a vontade dos réus pelo viés coercitivo.
(Id. 347530905)
.

Mesmo com a pressão das astreintes, os bancos mantiveram-se inertes quanto ao cerne da documentação. Foi necessária nova decisão interlocutória, em 22/04/2025, para reconhecer a recusa injustificada e contumaz, aplicando, então, a sanção máxima do art. 400 do CPC e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (15% sobre o valor da causa).

A alegação de "dificuldade técnica" ou "documentos antigos" não socorre o recorrente. No Direito Bancário e Administrativo, a guarda de documentos de correspondentes é dever anexo à boa-fé e obrigação regulatória
.

Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal é pacífico:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO E NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –- PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO BANCO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o,
art
. 85 do CPC. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal.
(TJ-MT - AC: 10279072120238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

A recusa, portanto, é ilegítima. Conforme o art. 400 do CPC, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer declaração no prazo
:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art.
398;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

No caso, a presunção não foi aplicada de plano, mas após sucessivas oportunidades e advertências, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O sistema processual vigente não admite que o detentor da prova a sonegue impunemente, obstruindo a cognição do juízo.

No tocante às
astreintes (confirmadas em R$ 60.000,00)
, entendo que elas
são devidas porque o descumprimento se prolongou por tempo irrazoável — mais de 400 dias entre a liminar e a sentença. Reduzi-las premiaria a torpeza processual.

Igualmente, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
é incensurável. O comportamento dos apelantes é a antítese do dever de cooperação (art. 6o do CPC). Ignorar ordens judiciais sucessivas, mesmo após advertências pecuniárias, configura grave afronta ao Poder Judiciário, justificando a punição no patamar de 15% sobre o valor da causa

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026